Tribunal: TJMMG
Processo: 2001432-93.2023.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2001432-93.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 21/10/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – INOCORRÊNCIA – REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE JUSTIFIQUE ESCLARECIMENTO, COMPLEMENTO OU EVENTUAL INTEGRAÇÃO – RECURSO QUE REVELA O MERO INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Sérgio Alves Pereira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo 1º Sgt PM Sérgio Alves Pereira, contra decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para manter intacta a decisão de primeiro grau. A defesa, inicialmente, alega que a decisão atacada foi omissa, uma vez que não discutiu suficientemente a condição de curatelado do militar. Questionou a razão de a curatela definitiva do apelante, que reflete uma incapacidade civil, não ter sido devidamente considerada ao se concluir que ele detinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação na esfera penal. Sustentou que a decisão recorrida foi obscura ao não apontar os critérios objetivos adotados no laudo produzido pela Junta Central de Saúde (JCS), que concluiu que o militar detinha capacidade plena de entendimento e autodeterminação quando praticou, em tese, os atos pelos quais está sendo processado, mesmo possuindo um histórico de transtornos psiquiátricos graves. Disse que é de suma importância o pronunciamento desta Corte quanto à violação ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), bem como à omissão em relação à necessidade de um novo exame pericial (art. 184, § 1º, do CPPM) e à ofensa princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). Ao final, requereu “que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, e que as questões ora prequestionadas sejam expressamente analisadas para fins de eventual interposição de Recurso Especial e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Recurso Extraordinário, com fundamento nas violações apontadas à Constituição Federal e à legislação federal.” É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, a natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Assim, após analisar com o devido cuidado o presente recurso, percebe-se que as questões trazidas pela defesa foram devidamente consideradas e analisadas quando do julgamento da apelação, não havendo razões para a irresignação da parte. Reitero, incialmente, “que a Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG tem profissionais altamente especializados e experientes para a avaliação do periciado, sendo responsáveis pela veracidade das informações.” A insatisfação do embargante com o resultado laudo pericial não tem o condão de promover a realização de outro exame, com o médico de sua livre escolha. Do acórdão objurgado, extrai-se que “ao contrário do que alegou a defesa, todo o histórico do apelante foi considerado no respectivo laudo. Dessa forma não há dúvida de que a JCS analisou minuciosamente todos os possíveis problemas de saúde do recorrente.” Ora, do laudo pericial é possível verificar que foram analisados todos os documentos e exames médicos anexados aos autos, bem como todo o prontuário médico referente ao então periciando, 1º Sgt PM Sérgio Alves Pereira, produzido pela PMMG. Nesse sentido, refuto o argumento do embargante de que a decisão colegiada ou mesmo o laudo produzido pela JCS foram obscuros quanto ao estado de saúde do militar. Não merece prosperar, ainda, o argumento de que a curatela definitiva do embargante não foi observada quando da prolação da decisão combatida. Da simples leitura do acórdão, verifica-se que a matéria foi suficientemente tradada pela colenda Câmara, que, naquela ocasião, corroborou com o judicioso parecer emitido pela douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte. Nesse sentido, veja-se trecho da decisão guerreada: Desse modo, ao elaborarem o Laudo supramencionado, as peritas se embasaram no histórico de saúde mental do ora apelante e na análise das circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 06/05/2020, os quais as conduziram à conclusão de que, apesar de possuir “histórico de tratamento psiquiátrico e psicofarmacoterápico, desde o ano 2019, devido a sintomas ansiosos e depressivos reativos”, o periciado apresenta e apresentava, à época dos fatos, transtornos depressivos e de adaptação, os quais, contudo, “não configuram(vam) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 transtorno mental alienante e nem invalidante, não se tratam(vam) de moléstia profissional ou decorrente de acidente de serviço e não abolem(iram) a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação do ponto de vista médico legal” (evento n. 25). Nessa toada, corroboro com o entendimento exposado pela douta Procuradora de Justiça, no sentido de que “não há que se falar em ‘contradição’ no referido Laudo Pericial, considerando que o histórico psiquiátrico do periciado não o torna necessariamente incapaz de compreender o caráter ilícito de seus atos e o fato de ser interditado para os atos da vida civil não importa em incapacidade penal, já que os requisitos necessários à interdição civil se diferem daqueles aptos a excluir a culpabilidade no âmbito penal.” A simples leitura do conteúdo do Laudo Pericial demonstra que o histórico médico do então periciado foi vastamente analisado, embasando, inclusive, a conclusão de imputabilidade, mesmo porque a defesa não apresentou qualquer motivação plausível que justificasse o pedido de renovação da perícia. [..] Outrossim, não me parece minimamente razoável desprezar desarrazoadamente o laudo pericial produzido pela JCS, objeto destes autos, com base, tão somente, no inconformismo do recorrente. Destarte, considerando a inquestionável capacidade técnica da JCS para realizar laudos periciais, além de não haver argumento apto a inviabilizar o documento médico-legal devidamente homologado pelo Conselho Permanente de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Desse modo, mantenho o meu posicionamento de que, ao pugnar pela realização de nova perícia, o recorrente simplesmente evidenciou a sua desesperada intenção de tentar forçar a produção de prova em torno de uma suposta doença mental, que, no entanto, já foi rechaçada por profissionais devidamente capacitados para tanto. Assim, não se constatando qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, não vejo como acolher as pretensões da defesa. Ex positis, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator